Tribunal: TJPA
Processo: 0009405-13.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009405-13.2018.8.14.0051

RECORRENTE: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INCABÍVEL.
MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU (CONFORME DISPÕE O ART. 413, CAPUT, CPP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

2. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 28 de setembro de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0009405-13.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RECORRENTE:
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS (OAB/PA 19.567)

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA
, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, Homicídio Qualificado, c/c art. 29 do Código Penal (Concurso de Pessoas), tendo como vítima
AILTON DE SOUSA CASTRO
.

Consta da denúncia que,
(ID nº 51110513 – Pág. 2) no dia 12 de maio de 2018, por volta de 03h30min, em via pública, especificamente no Beco Cuiabá, Rua do Linhão, próximo às caieiras, na residência do denunciado RAIMUNDO CARLOS, vulgo “COLOMBIANO”, em Santarém/PA, os denunciados
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, vulgo “Toca” e RAIMUNDO CARLOS LIRA DE OLIVEIRA
agindo com a intenção matar, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou/dificultou a defesa do ofendido, terem ceifado a vida da vítima
AILTON DE SOUSA CASTRO
, desferindo contra ele pauladas e golpes de terçado, que ocasionaram seu óbito.

Oferecimento da denúncia: dia, 30/05/2019
(ID.
15856353
)

Recebimento da denúncia:

dia,
10/06/2019 (ID.
15856353
)

Decisão de pronúncia: dia,
17/05/2023 (ID.
15856339
)

Nas razões do Recurso em Sentido Estrito (ID.
15856349
), o recorrente pede a reforma da decisão, visando:

1) sua despronúncia, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva;

Em contrarrazões (ID.
15856353
), a Promotora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O magistrado
a quo
manteve sua decisão. (ID.
15856354
)

A Procuradora de Justiça Criminal do Estado,
Ana Tereza do Socorro Silva Abucater
pronunciou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso. (ID.
15933717
)

É o relatório.

Belém (PA), 28 de setembro de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

O recurso cinge-se ao pleito de despronúncia do recorrente, ante a inexistência de indícios de autoria ou de participação no crime. Porém, na acurada análise dos autos, verificou-se que as alegações esposadas no recurso interposto, não merecem guarida, pelo que será exposto.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular. A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate,
para que a partir disto, se possa garantir a apreciação da matéria pelo conselho de sentença.

Versando sobre o assunto, ratifico que o acusado se recolheu em seu direito de permanecer calado e só falar em juízo.

Ocorre que, independentemente do silêncio do réu, o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia,
impondo a sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

Destarte, a materialidade do crime é inconteste, conforme comprova o Laudo Pericial Necroscópico (ID. 15856251, p. 4 e 5), que confirma que a
causa mortis
da vítima foi provocada por demasiados ferimentos provocados por pancadas proferidas em sua cabeça. No que tange a autoria fortes indícios apontam o recorrente como o responsável pelos tiros que ceifaram a vida da vítima, fato este confirmado pelas testemunhas oculares do caso, WELLINGTON DA SILVA FREITAS e MARIA ILKA, tanto na fase inquisitória como em juízo.

WELLINGTON DA SILVA FREITAS:

(...) QUE tudo aconteceu na casa do TOCA. QUE TOCA é marido de ERICA. QUE acha que ERICA é filha/enteada do outro réu, RAIMUNDO. QUE acha que estavam bebendo e cheirando cocaína lá. QUE não chegou a ver muito, pois só foi ajudar a apartar a briga. QUE tinha drogas no lugar. QUE tinha pó branco. QUE tinha cerveja e 51. QUE estavam todos bebendo. QUE eles fumavam drogas no fundo da casa. QUE as pessoas do bairro sabem que fumam drogas lá. QUE foi somente chamar AILTON para ir para casa pois estava muito bêbado. QUE AILTON usava drogas. QUE acha que os acusados consumiam drogas. QUE AILTON ia lá usar drogas com os acusados. QUE foi chamar AILTON lá, e quando entrou viu que eles começaram a discutir. QUE COLOMBIANO foi quem começou a discutir. QUE não sabe do motivo. QUE viu COLOMBIANO pegando o terçado e tentando cortar AILTON. QUE quando COLOMBIANO tentou dar uma terçadada, AILTON segurou com o braço. QUE aí, veio por trás o TOCA, com um pedaço de madeira, e cacetou AILTON. QUE AILTON caiu, e TOCA botou para matar seu padrasto. QUE quando AILTON caiu, os acusados bateram mais nele. QUE fugiram na moto. QUE quando entrou, pediu socorro. QUE carregou AILTON para frente para facilitar para ambulância. QUE quando AILTON caiu, lambaram ele com terçado na costa, enquanto o outro cacetava. QUE estourou a cabeça dele. QUE foram três pauladas, e ouviu espocar a cabeça de AILTON. QUE TOCA foi quem deu as pauladas. QUE COLOMBIANO lambava com terçado. QUE depois foi socorrer AILTON, mas quando a ambulância veio, ele já estava morto. QUE viu os miolos estourando, vazando o cérebro, saindo sangue pelo nariz e inchando ele. QUE AILTON tinha voltado para pedir a carteira de cigarro, e por causa disso foi que a discussão iniciou. QUE a vítima foi atacada de surpresa e não teve como se defender. QUE AILTON estava desarmado. QUE ouviu TOCA falando que “Aqui no meu terreiro, quem manda sou eu”. QUE CARLOS falava para ninguém se meter. QUE os acusados não tentaram socorrer, não se arrependeram. QUE eram amigos. QUE mataram a sangue frio. QUE ERICA também é usuária de drogas. QUE sabe que tinha ciúmes de ERICA. QUE acha que TOCA tinha ciúmes de AILTON com ERICA. (...)

MARIA ILKA DA SILVA FREITAS:

QUE seu marido lhe chamou para levar um DVD na casa de Seu Carlos. QUE foi levar o DVD não sabe que horas eram, talvez umas 23 horas; QUE ele morava atrás, no quintal; QUE eles estavam tocando música e bebendo; QUE ficou sentada perto da sua vizinha, mulher de Seu Carlos; QUE eles estavam bebendo, fumando drogas; QUE falou para sua vizinha assim: “Acho que ele já tá muito bêbado, a gente já vai embora para casa”; QUE seu filho, Wellington, pegou seu marido e levou para casa; QUE ele (Ailton) esqueceu do cigarro e foi buscar, e aí começou a discutir com Érica por causa do cigarro que ele queria; QUE ele “pegou”, ficou lá sentado e disse que não ia sair de lá não; QUE o cigarro que ele tinha mandado Erica comprar era droga, e ela quem estava guardando porque fumava com eles também; QUE por causa dessa discussão, “Seu Carlos” entrou para dentro e pegou um terçado; QUE Carlos é casado com a mãe dela (Erica); QUE ficou muito nervosa e se meteu na frente para que ele não fizesse nada, dizendo: “Não faça

isso, vocês chamaram ele para beber, deixa ele ir embora, ele já tá bêbado”; QUE ficou com medo de ser cortada também; QUE Carlos estava com o terçado ameaçando; QUE Carlos foi levando-o para o rumo da parte de trás, onde tinha um pé coqueiro e de lá só escutava “baque”; QUE Toca estava no meio também; QUE um estava com terçado e outro com pau; QUE- seu marido não estava armado; QUE não foi lá, pois ficou com medo; QUE só ouvia os gritos; QUE desmaiou durante os fatos; QUE quando acordou, não tinha ninguém mais; QUE foi ver seu marido e ele estava como se estivesse engasgando com alguma coisa; QUE gritava pedindo socorro; QUE todos fugiram (os acusados e Erica) que não tinha ninguém mais lá; QUE não dava de ver onde eram os golpes pois estava escuro; QUE foi em casa pedindo socorro, pediu um celular e ligou para a polícia e para a ambulância para ajudar; QUE disse a seu filho: “Me ajuda meu filho a tirar ele daqui desse quintal”; QUE tiraram ele do quintal e levaram para frente de casa, para facilitar para a ambulância lhe pegar, mas ele já tinha morrido; QUE não tinham problemas anteriores, eram amigos; QUE seu marido não foi para cima deles, só ficou sentado; QUE quando acuaram ele para o escuro, não conseguiu pegar nada para se defender; QUE só ouviu os gritos de paulada e terçadada que davam nele; QUE estavam Carlos e Toca(Francisco); QUE com certeza foram eles que mataram seu marido; QUE os ferimentos do seu marido foram na região da cabeça, com as seguintes textuais: “quebrou muito isso aqui dele”(faz sinal para a parte da nuca); QUE confirma serem marretadas de pau quando perguntada pelo Ministério Público, de perna manca; QUE o acusado cacetou seu marido e deixou o pau lá no local (a arma do crime); QUE não chegou a ver os cortes de terçado; QUE só viu a cabeça que quebrou tudo; QUE não tinha mais como ele sobreviver assim; QUE quando acordou, viu eles fugindo na moto; QUE eles sumiram, venderam a casa e foram embora; QUE nunca mais os viu; QUE pede justiça, pois até hoje sua filha sofre com a ausência do pai”

Face ao exposto, constata-se pelas declarações testemunhais, que há sim, indícios claros e contundentes a albergar os fatos descritos na denúncia e, consequentemente a r. decisão, pois apesar do réu não ter sido ouvido em nenhuma das fases, isso não retira o valor indiciário das referidas declarações. Até porque, a testemunha WELLINGTON, estava no local do crime e presenciou como tudo aconteceu.

Outrora, no que tange ao pedido formulado pela defesa, isto é, a despronúncia do réu, ratifico novamente que não há como conceder-lhe guarida, porquanto é imprescindível que haja a demonstração, por parte desta, por meio das provas constantes dos autos, a ausência do
animus necandi
na ação do acusado, a ausência da participação dele no delito, o que a toda evidência não ocorre.

Ao contrário disto, no caderno processual, vê-se presente o
fumus boni
juris, o que deu subsídio para a decisão de pronúncia, do Juízo
a
quo. Logo, as alegações da defesa, não fornecem subsídios para fortalecer a tese de que o acusado não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima. Diante do supracitado, é inequívoca a participação do recorrente no delito.

Nesse sentido, trago a colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

2. “Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso”
(REsp 939888/ES, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe. 14/09/2009).

Averbo, ainda, que em sendo a pronúncia decisão de caráter meramente interlocutório expressando juízo de mera admissibilidade, merece ser prestigiada sempre que a prova revela a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia do.

É certo que, havendo indícios suficientes, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Por fim, nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Belém (PA), 28 de setembro de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/10/2023